Tribunal: TJDFT
Processo: 0037200-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Nos termos do art. 1.041, II, do CPC/15, em decorrência de tese firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, o órgão originário deve reapreciar o recurso, quando exista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma.
2) Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é válida cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que informado previamente o valor total da aquisição, com destaque para o valor da comissão de corretagem.
3) Apelação conhecida e parcialmente provida.